Tribunal: STF
Processo: ARE 1359199
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA EX OFFICIO. ILEGALIDADE MANIFESTA. INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. LEI ANTICRIME. ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Com as alterações dos'arts. 282, § 4º, e 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que entrou em vigor em 23/1/2020, não pode mais o juiz, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva com fundamento no art. 310, II, do CPP, sendo indispensável para tanto o prévio requerimento do Ministério Público,'do querelante ou de seu assistente, ou representação da autoridade policial.



    2. Comporta anulação a decisão proferida após a alteração do CPP pela Lei n. 13.964/2019 que, a partir da comunicação do flagrante, converte a prisão em flagrante em preventiva de ofício, sem requerimento anterior e formal do parquet ou representação da autoridade policial.



    3. Embora o julgado do STF no HC n. 186.421 MC/SC não seja vinculante, ‘tornou-se inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP’.



    4. Agravos regimentais desprovidos” (fl. 1, e-doc. 12).



    O Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV e o caput do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República (e-doc. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 895, e pela ausência de afronta direta à Constituição da República (e-doc. 21).



    O Ministério Público Federal interpôs agravo e sustenta que a afronta “não é reflexa, senão direta aos arts. 5º, caput, XXXV, e 144, ambos da Constituição Federal, bem assim ao princípio da proporcionalidade, de estatura constitucional” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Argumenta que “o poder-dever do órgão julgador de dar efetiva proteção aos bens jurídico-penais e às determinações constitucionais de proteção a vida, liberdade, propriedade e segurança, assegurando-se o direito da vítima e/ou sociedade de verem concretizadas as medidas acautelatórias necessárias à efetividade do processo penal, emanam diretamente dos referidos preceitos constitucionais” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Pretende “que os arts. 310 e 311 do Código de Processo Penal sejam lidos à luz dos referidos dispositivos constitucionais, sob pena de sua violação direta” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Assevera que “interpretação diversa da que ora se propõe implicaria violação direta aos referidos dispositivos constitucionais, porque implicaria na noção de que o magistrado, uma vez provocado e vislumbrando lesão ou ameaça de lesão a direito no caso concreto, fique de mãos atadas quanto à conversão das custódias, bem assim ao princípio da proporcionalidade, de estatura constitucional, sob a ótica da vedação à proteção deficiente dos referidos bens e valores constitucionais” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Ressalta que “a legislação processual penal, ao possibilitar a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva pelo Juiz, observa e se submete aos preceitos constitucionais referidos” (fl. 3, e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    No voto, o Ministro Relator assentou:



    “Igualmente, colhe-se da jurisprudência desta Corte o reconhecimento uníssono de que são destituídos de repercussão geral temas correlatos dignidade da pessoa humana, legalidade, propriedade, acesso à Justiça, devido processo legal e consectários, todos demandando o reexame de legislação infraconstitucional e o contexto fático específico de sua incidência, o que leva à conclusão de que o caso não transcende os interesses subjetivos da causa, por constituir-se peculiar situação jurídica que não prescinde dos elementos específicos da discussão em concreto” (RE n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. É de se anotar que, ao negar provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça concluiu:



    “Tendo em vista que os agravantes, utilizando os mesmos argumentos, defendem a possibilidade de conversão de ofício do flagrante em prisão preventiva, analiso o mérito de ambos os recursos em conjunto, levando em consideração a economia processual.



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com as alterações dos arts. 282, § 4º, e 311 do CPP pela Lei n. 13.964/2019 (Lei Anticrime), que entrou em vigor em 23/1/2020, não pode mais o juiz, de ofício, converter a prisão em flagrante em preventiva com fundamento no art. 310, II, do CPP, sendo indispensável para tanto o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou de seu assistente, ou representação da autoridade policial.



    Esse foi o entendimento firmado pela Quinta Turma do STJ no HC n. 590.039/GO (relator Ministro Ribeiro Dantas), julgado em 20/10/2020, e pela Segunda Turma do STF no HC n. 188.888/MG (relator Ministro Celso de Mello), julgado em 6/10/2020.



    Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, em 13/7/2020 – data posterior à da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 –, converteu o flagrante em preventiva em desfavor do ora agravado, nos seguintes termos (fl. 17):



    [...] Com efeito, aduz a defesa que haveria uma patente ilegalidade na conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, uma vez que significaria uma decretação, de oficio, desta cautelar, o que violaria nosso atual Código de Processo Penal.



    Sem maiores delongas, entende este juízo que, neste primeiro momento, em que sequer o órgão ministerial tomou ciência dos fatos, a análise pela manutenção da prisão, ou não, transformando o título prisional de flagrante delito para preventiva, em caso de conversão, não viola nosso atual ordenamento jurídico, pois não se está aqui a decretar a prisão preventiva, mas tão somente em manter uma prisão que já existe.



    Em outras palavras, nesta fase inicial, a pessoa já está presa, não por decreto de prisão preventiva, mas por estado de flagrância, de maneira que a decisão que converte a atual prisão em preventiva não é igual ao caso em que o cidadão se encontra solto e o magistrado, de ofício, lhe decreta a cautelar de segregação de sua liberdade.



    Desta forma, o que se observa é que não se está a decretar a prisão preventiva, mas somente em converter o atual título prisional em preventiva, o que é perfeitamente viável, conforme nosso ordenamento jurídico, mais especificamente o artigo 310, inciso II, do CPP, que assim dispõe, in verbis: [...] 



    O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva tão somente com base na comunicação da prisão em flagrante pela autoridade policial, sem representação anterior e formal pela prisão preventiva, agindo de ofício.



    Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ‘tornou-se inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP’ (HC n. 186.421 MC/SC, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma do STF, DJe 19/10/2020, destaquei), o que não ocorreu na espécie. 



    Confira-se precedente nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ILEGALIDADE. ART. 310, II, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (‘Lei Anticrime’), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal.



    2. ‘A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10- 2020).



    3. No particular, reputa-se ilegal a conversão, de ofício, pelo Magistrado de primeiro grau, da prisão em flagrante do agravado em prisão preventiva, ressalvado entendimento diverso e acolhida a recente posição firmada por esta Quinta Turma (HC n. 590.039/MG) e pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. É ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 5. Agravo ministerial a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 140.605/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/3/2021, destaquei.) 



    Portanto, os agravantes não apresentaram argumentos capazes de infirmar o decisum impugnado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.' Ante o exposto, nego provimento aos agravos regimentais de fls. 135-140 e 145-154.



    É o voto” (fls. 3-5, e-doc. 12).



    Quanto à alegação de afronta ao art. 144 da Constituição da República, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 13.964/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.324.769-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.153.991-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora